Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Nas ações possessórias típicas, a causa de pedir é o fato jurídico ‘posse’. No caso da reintegração, o fundamento do pedido da parte autora é a posse que teria sido esbulhada pela parte contrária, razão pela qual deverá demonstrar que exerceu a posse sobre o bem, que a perdeu por ato praticado pela outra parte, e a data em que esses fatos ocorreram.

2. Na espécie, a existência de versões conflitantes enseja ampla dilação probatória a ser realizada no curso da ação principal, sem a qual não há como reintegrar o agravante na posse do bem.

3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais.

4. Agravo de instrumento desprovido.